Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-61.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000881-61.2020.8.11.0006
APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Nas razões do recurso, o autor apelante alega que não recolheu o preparo por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça, mas não há decisão nesse sentido.
Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência.
Caso não realizado o recolhimento do preparo, na data de interposição do recurso, desde já, fica facultado ao recorrente o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator